Tribunal: STF
Processo: RE 93609
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUVIDA OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
OS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELOS LITIGANTES SOAM COMO INFRINGENTES, AO
TRAZER MATÉRIA PRECLUSA NO JUÍZO DE APELAÇÃO PARA INTENTAR A REFORMA
DO JULGADO SOB ESSE ASPECTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.